Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723490-45.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, ALFREDO DA ENCARNACAO DIAS, MARCIA REGINA HURTADO DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIA INEFICAZ. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS CAPITALIZADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA AÇÃO EXECUTIVA E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito, quando a dilação probatória requerida mostra-se desnecessária à solução do litígio. 2. O Juiz deve evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 3. Despicienda a produção de outras provas, além daquelas constantes nos autos, exige-se o julgamento antecipado do mérito, conforme determina o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 4. Constando, no título executivo e na planilha de atualização, os índices e os encargos incidentes no cálculo do valor executado, verifica-se a inexistência de obscuridade. 5. A capitalização de juros possui permissão legal, conforme dispunha o artigo 1.262 do Código Civil de 1916 e, atualmente, estabelece o artigo 591 do Código Civil de 2002. 6. O período de vigência do contrato não deve ser confundido com a periodicidade com que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a cobrar juros capitalizados, de forma mensal, semestral ou anual. 7. O valor dos honorários sucumbenciais nos Embargos à Execução deve considerar o da ação executiva, tendo como limite máximo o percentual de 20% (vinte por cento) para ambas as ações, consoante determina o artigo 827, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 369, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que a turma julgadora, ao recusar-lhes a produção de prova técnica, cujo pedido teria sido tempestivamente apresentado, cerceou-lhes o direito de defesa, ofendendo, também, o devido processo legal e o direito ao contraditório. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. b) artigo 5o e parágrafo único da MP 2.170-36/014, defendendo a ilegalidade da capitalização de juros em período superior a 12 (doze) meses, nos contratos de financiamento de veículos, ainda que expressamente pactuada. Quanto ao tópico, indicam julgado deste TJDFT a fim de corroborar a tese suscitada. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações a si referentes sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora concluiu “(...) pela dispensa da prova pericial contábil, porquanto ‘A questão debatida nos autos (revisão de cláusulas contratuais) encerra matéria eminentemente de direito e os documentos necessários são suficientes para a formação do convencimento do julgador” (ID 12428833 - Pág. 4 ). Com efeito, rever a conclusão do julgado e acolher a tese recursal, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece transitar o recurso em relação à suposta ofensa ao artigo 5o e parágrafo único da MP 2.170-36/014, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o período de vigência do contrato não deve ser confundido com a periodicidade com que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a cobrar juros capitalizados, de forma mensal, semestral ou anual. A duração do contrato não tem relação com a forma de cálculo da capitalização dos juros. A periodicidade da capitalização de juros pode ocorrer de forma mensal, semestral ou anual, independentemente do período de vigência do contrato” (ID 12428833 - Pág. 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Por derradeiro, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029